Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CAESB) - AFETAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - RESERVATÓRIO DE ÁGUA. BEM PÚBLICO POR DESTINAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Afasta-se o argumento de omissão e obscuridade no julgado se a matéria colocada em debate nos autos foi apreciada de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no acórdão.

2. Não há que se falar em contradição se os fundamentos expostos no julgado se encontram em perfeita harmonia com o dispositivo.

3. Recurso desprovido.